Tribunal: STF
Processo: ARE 1281014
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – MATÉRIA SUMULADA – AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO DA VIA. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉCIMO-TERCEIRO (GRATIFICAÇÃO NATALINO). VALE TRANSPORTE PAGO EM DINHEIRO. TAXA SELIC. LEI Nº 11.457/2007. EXIGÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 170 -A DO CTN. 
    1. O pedido de declaração do direito à compensação de créditos tributários pode ser formulado através de mandado de segurança, a teor do que reza o enunciado da Súmula nº 213 do STJ, segundo a qual "O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária", sendo inaplicáveis ao caso os enunciados das Súmulas nº 269 e 271 do STF.
    2. Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no RESP nº 1122126, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, "a declaração eventualmente obtida no provimento mandamental possibilita, também, o aproveitamento de créditos anteriores ao ajuizamento da impetração, desde que não atingidos pela prescrição". 
    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 566.621/RS, em repercussão geral, rel. Min. Ellen Gracie, firmou entendimento de que para as ações ajuizadas após a vacatio da Lei Complementar nº 118/2005 o prazo é de 5 (cinco) anos. 
    4. No caso em exame, a ação foi proposta após a vacatio da Lei Complementar nº 118/2005, devendo ser aplicada a prescrição quinquenal. 
    5. O décimo terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário-de-contribuição, tendo natureza remuneratória, estando a verba sujeita à incidência da contribuição previdenciária. 
    6. O fato de o 13º salário não integrar o cálculo do salário de benefício não afasta a incidência da contribuição previdenciária, ante o princípio da solidariedade, inexistindo violação da norma do art. 195, § 5º, da CF. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 
    7. Não há incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas relativas ao vale-transporte, ainda que pagas em dinheiro, tendo em vista seu caráter não remuneratório. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
    8. Os créditos a serem compensados são posteriores à vigência da Lei nº 9.250/95, incidindo apenas a taxa SELIC, que abrange correção monetária e juros, e terão como termo a quo a data do pagamento indevido (art. 38, § 4º, da Lei nº 9.250/95) (Precedente STJ: REsp nº 879.844/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2009, DJe 25/11/2009).
    9. A presente ação foi proposta após a vigência da Lei nº 11.457/2007, pelo que a compensação tributária só poderá efetivar-se com créditos da mesma espécie.
    10. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática repetitiva, firmou entendimento no sentido de ser aplicável a regra do art. 170-A do CTN, que veda a compensação de tributo anteriormente ao trânsito em julgado da sentença (REsp 1167039/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki).
    11. A presente demanda foi proposta após a edição da Lei nº 11.941/2009, sendo inaplicável o limite de 30% para a compensação.
    12. Remessa necessária e apelação da Impetrante parcialmente providas. 
    No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 93, inciso IX; 150, 195, inciso I, alínea “a” e § 5º; e 201, § 11, da Constituição Federal. Alega nulidade da decisão relativa aos embargos declaratórios. Sustenta não incidir contribuição previdenciária sobre a parcela referente a décimo terceiro salário, alegando a natureza indenizatória da verba. 
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    O acórdão impugnado está em consonância com o entendimento do Supremo. O Pleno aprovou o verbete nº 688 da Súmula com a seguinte redação :
    É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário.
    3. Diante da sedimentação do entendimento, desprovejo o agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator